Tribunal: TJBA
Processo: 0543012-67.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0543012-67.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: KASABELLA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s): CLAUDIO MAIA COSTA FERREIRA, MANUELA GONZALEZ ARAUJO, PAULO LEONARDO SOARES ROCHA

APELADO: MAMEDE PAES MENDONCA NETO e outros

Advogado(s): MANUELA GONZALEZ ARAUJO, CLAUDIO MAIA COSTA FERREIRA, PAULO LEONARDO SOARES ROCHA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO VENDA PARA ENTREGA FUTURA.

NÃO APLICAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA. DECISÃO
EXTRA PETITA
. REDISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por empresa fabricante de móveis planejados contra consumidor que rescindiu contrato antes da entrega dos produtos, postulando-se o recebimento integral do valor contratado, com subsequente condenação em multa compensatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o contrato firmado configura venda normal ou para entrega futura; (ii) se houve julgamento
extra petita
na condenação ao pagamento da multa; e (iii) a definição da sucumbência processual.

III. Razões de decidir

3. O contrato celebrado configura inequivocamente venda para entrega futura, considerando que o imóvel destinatário encontrava-se em fase de construção, conforme demonstrado pela prova testemunhal e documental.

4.
A cláusula 4.13 do contrato expressamente caracteriza a avença como
"mercadoria e serviços para entrega futura"
, condicionando a fabricação ao pagamento de 90% do valor e conclusão da obra.

5. A condenação ao pagamento de multa compensatória configura julgamento
extra petita
, ante a ausência de postulação expressa ou implícita na petição inicial acerca das penalidades contratuais.

6. A empresa autora deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, por não ter obtido qualquer êxito em suas pretensões.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido improcedente. Recurso do réu provido integralmente. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura julgamento
extra petita
a condenação em multa compensatória quando a petição inicial não formula pedido expresso ou implícito acerca das penalidades contratuais."

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.